Tribunal: CARF
Processo: 13656.900005/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900005/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.930 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM
GUAXUPÉ
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA.
INSUMO.
SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITO
ORDINÁRIO. VEDAÇÃO
Cumpridas todas as condições, as vendas de produtos agropecuários para as
agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão das
contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o
aproveitamento de crédito nos termos dos arts. 3o das Leis no 10.637, de 2002.
e no10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge Luís
Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do Despacho Decisório proferido pela DRF em Poços de Caldas,
rastreamento no 056391673, emitido em 03/07/2013, com base no Termo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900005/2013-02
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900005/2013-02

Constatação Fiscal SAORT no 111/2013, que deferiu parcialmente o crédito
pleiteado no Pedido de Ressarcimento no 13925.10060.270710.1.1.08-0261.
O pedido de ressarcimento, transmitido em 27/07/2010, cujo valor é de R$
208.601,92 – foi analisado pela DRF/Poços de Caldas, a qual adotou procedimentos
para a confirmação da legitimidade do crédito pleiteado, e elaborou o Despacho
Decisório, reconhecendo parcialmente o direito creditório pretendido (R$
140.729,00).
No despacho decisório recorrido, em especial, assentou a fiscalização:
1. O presente relatório refere-se a análise de pedido de ressarcimento de
crédito de PIS decorrente da não-cumulatividade, formalizado no processo no
13656.900.005/2013-02.
2. Os créditos pleiteados pelo contribuinte referem-se ao primeiro trimestre de
2010, estando assim distribuídos:

DA PRELIMINAR
3. O presente contribuinte foi instado a apresentar planilhas de cálculo com
detalhamento das notas fiscais/informações sobre as quais tomou crédito de PIS não
cumulativo/Exportação, para cada linha do DACON, do referido trimestre.
(...)
DO MÉRITO
5. Analisando os dados constantes das planilhas de cálculo apresentadas pelo
contribuinte, identificamos situações de não reconhecimento do direito ao
ressarcimento da forma pleiteada as quais passamos a explicitar.
(...)
17. Após estabelecer um horizonte cronológico da matéria passamos ao exame da
questão prática ora em análise.
A suspensão da incidência neste caso é regra e não exceção, portanto tem cunho
obrigatório. A redação do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, estabelece marco
imperativo: “A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa não caso da venda...”
18. Não consta na legislação a possibilidade de, ao efetuarem vendas de produtos
agropecuários a pessoas jurídicas relacionadas no caput do art. 8o, as pessoas jurídicas
relacionadas no inciso I a III do §1o do mesmo artigo recolham as contribuições,
gerando assim o crédito normal. Se assim fosse, estar-se-ia voltando à origem do
problema, uma vez que as pessoas físicas não têm essa possibilidade. Assim, revela-se
a sapiência da Lei que forçou um equilíbrio por justiça fiscal.
(...)
Diante do exposto, resta claro que, a suspensão da incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, nos casos previstos no art. 9o da Lei no 10.925, de
2004, tem caráter obrigatório e aplica-se nas vendas para agroindústria com
finalidade de industrialização e portanto, as vendas de produtos agropecuários à
pessoas jurídicas relacionadas no caput do art. 8o, da Lei no 10.925/2004, não
gera direito ao crédito normal (ordinário).
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900005/2013-02

(...)
24. Com o advento da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, instituiu-se outra
modalidade de crédito presumido, depois alterado pela Lei no 11.051, de 29 de
dezembro de 2004, o qual, desde essa última alteração será aplicável ao caso em
questão.
25. A partir da vigência dessa Lei as empresas tributadas pelo Lucro Real, que
produzirem mercadorias relacionadas no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão apurar créditos presumidos
calculados às alíquotas de 0,5775% correspondentes a 35% de 1,65% para o
PIS/Pasep, e de 2,66% correspondente a 35% de 7,6% para a Cofins, para fins de
dedução do valor devido em cada período de apuração a título dessas contribuições, na
sistemática não-cumulativa, alíquotas essas aplicáveis sobre o valor das aquisições
junto a:
a) Pessoas físicas residentes no País;
b) Cerealista que exerça cumulativamente as atividades elencadas no art. 8o, § 1o, I,
em relação aos produtos in natura citados naquela dispositivo;
c) Pessoas jurídicas que exerçam atividades agropecuárias e
d) Sociedades cooperativas de produção agropecuária.

26. Até aqui, analisou-se unicamente o aproveitamento dos créditos presumidos
apurados segundo o contido nos §§ 10 e 11 do art., cabendo analisar, ainda, em
relação ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, que prevê
que as pessoas jurídicas aludidas “poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP
e Cofins, devidas em cada período de apuração” o crédito presumido ali tratado.
27. Não há no dispositivo referido – ou na Lei instituidora do crédito presumido em
referência – qualquer previsão para outra utilização que não a dedução.
(...)
30. No caso concreto em análise, a empresa Cooperativa Regional de Cafeicultores de
Guaxupé Ltda, conforme se depreende das notas fiscais analisadas, realiza as
operações de beneficiamento previstas no art. 8o da Lei no 10.925/2004, ou seja, a
empresa Cooperativa Regional de Cafeicultores de Guaxupé Ltda é, nos termos do art.
8o da Lei no 10.925/2004, empresa agroindustrial, logo faz jus ao crédito presumido.
31. Concluída a análise do mérito, passamos a análise dos valores pleiteados onde nos
deparamos com outra questão que carece ser corrigida.
32. Sabemos que o cálculo do percentual de rateio dos gastos com insumos a ser
considerado entre mercado interno e exportação é feito utilizando-se o total das
receitas a qualquer título em confronto com as receitas obtidas com a exportação.
33. O contribuinte apresentou as planilhas que demonstram a apuração das bases de
cálculo de PIS e Cofins não cumulativo. Apresentou também planilhas de aquisições,
elaboradas mês a mês, demonstrando os valores que compõem cada linha do DACON.
As planilhas relativas aos bens utilizados como insumos discriminam o fornecedor, o
número e o valor da nota fiscal, valor esse que foi utilizado como base de cálculo do
crédito pleiteado pelo contribuinte, relativamente a esse item.
34. O cálculo dos percentuais das receitas de exportação nos meses de janeiro,
fevereiro e março de 2010, foi obtido dividindo-se o total mensal das receitas de
exportação, declaradas pela empresa na linha 07 da ficha 07 A, pela soma das receitas
da empresa no mês, conforme declarado pela mesma nas linhas 01, 02, 04 e 09 da
ficha 07 A.
35. O cálculo dos percentuais das receitas tributadas no mercado interno nos meses de
janeiro, fevereiro e março de 2010, foi obtido dividindo-se o total mensal das receitas
tributadas no mercado interno, declaradas pela empresa nas linhas 01 e 02 da ficha 07
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900005/2013-02

A, pela soma das receitas da empresa no mês, conforme declarado pela mesma nas
linhas 07, 04,e 09 da ficha 07 A.
36. O cálculo dos percentuais das receitas não tributadas no mercado interno nos
meses de janeiro, fevereiro e março de 2010, foi obtido dividindo-se o total mensal
das receitas não tributadas no mercado interno, declaradas pela empresa nas linhas 04
e 09 da ficha 07 A, pela soma das receitas da empresa no mês, conforme declarado
pela mesma nas linhas 01, 02 e 07 da ficha 07 A.
37. O Fisco desprezou o rateio utilizado pela empresa, utilizando-se do contido na
planilha “Rateio DACON PIS Exp 1o Trim 2010”, pois o rateio da empresa não foi
calculado conforme descrito acima.
38. Os insumos adquiridos de cooperativas para revenda e industrialização foram
indeferidos pelo fato de aquelas não recolherem PIS/PASEP e COFINS com base na
legislação seguinte:
MP 2.158-35/2001
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts 2o e 3o da
Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I- os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto
por eles entregue à cooperativa;

(...)
IN SRF no 635/2006
Art. 11. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada
pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária, pode ser ajustada, além do
disposto no art. 9o, pela:
I- exclusão do valor repassado ao associado, decorrente da comercialização, no
mercado interno, de produtos por ele entregues à cooperativa;

(...)
CTN
Art. 49. O imposto é não cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido
resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto referente aos
produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados.
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§2o Não dará direito ao crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II- da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0( zero), isentos ou não alcançados
pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)

(...)
39. Segundo o princípio constituicional da não cumulatividade, deve-se compensar o
tributo devido na saída de mercadorias com o montante cobrado na entrada conforme
determinado no art. 49 do CTN. No presente caso, se não houve a incidência de
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900005/2013-02

PIS/COFINS nas vendas de café de cooperativas à COOXUPÉ, não há que se falar em
créditos de PIS/COFINS normais nas referidas operações comerciais. A exclusão da
base de cálculo de PIS/COFINS das cooperativas aqui mencionadas está prevista no
art. 15 da MP 2.158-35/2001 e no art. 11 da IN SRF no 635/2006 acima citados, ou
seja, as cooperativas forncedoras de café à COOXUPÉ não recolhem PIS/COFINS
sobre os valores das vendas decorrentes da comercialização de produto entregues
pelos seus associados.
40. Por outro lado, o § 2o, inc. II do art. 3o das leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 veda
a apuração de créditos de PIS/COFINS nas aquisições não sujeitas ao pagamento das
contribuições.
41. Nesta mesma linha de entendimento dispõe o acórdão no 09.27725, da 2a turma da
DRJ Juiz de Fora/MG, de 22/12/2009, do processo no 12.965.000.011/2007-55.
(...)
43. Feitas essas considerações cabe aqui ressaltar a impossibilidade de acolhida do
pedido dos créditos sobre as aquisições de empresas cooperativas, porque tais
aquisições (vendas com suspensão), na melhor das hipóteses resultariam em direito ao
crédito presumido com base no art. 8o da lei no 10.925/2004:
(...)
Tomada de crédito, na linha 1 da ficha 6A do DACON, sobre notas fiscais com
códigos fiscais de operações e prestações impróprios para esse fim nos termos da
Lei no 10.637/2002:
44. A Auditoria Fiscal constatou que a empresa se creditou de aquisições de notas
fiscais nos seguintes CFOPs:
1652-compra de combustível ou lubrificante para comercialização
2403-compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de
substituição tributária
1403-compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de
substituição tributária
2652- compra de combustível ou lubrificante para comercialização
45. Esse fato ensejou a glosa dos créditos referentes a essas aquisições, por falta de
previsão legal para tomada de créditos (substituição tributária e tributação
monofásica).
CONCLUSÃO
46. Por todo o exposto e nos termos da legislação vigente, a empresa Cooperativa
Regional de Cafeicultores de Guaxupé LTDA, faz jus ao crédito pleiteado, na forma
especificada abaixo:
47. PIS - PERDCOMP No 13925.10060.270710.1.1.08-0261 = R$ 140.729,00
48. Foi enviado para a Cooperataiva, CD contendo 8 (oito) planilhas que demonstram
os cálculos de rateio e recomposição do DACON elaborados por essa Auditoria
Fiscal, bem como planilhas, com as glosas de valores das linhas 1 e 2 da ficha 06 A do
DACON, dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2010. O recebimento do CD pela
empresa se deu em 20 de março de 2013, conforme Aviso de Recebimento (AR),
possibilitando ampla defesa e contraditório.
(...)
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 15/07/2013, a
interessada apresentou, em 05/08/2013, Manifestação de Inconformidade, por meio
da qual argui, em síntese:
DOS FATOS
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900005/2013-02

● a requerente transmitiu via internet, pedidos de ressarcimento de crédito de
PIS e Cofins não-cumulativo – exportação referente ao primeiro trimestre do ano de
2010 no valor de R$ 208.601,92 e R$ 960.819,43, respectivamente;  o Despacho Decisóri
ressarcimento de créditos, glosando o valor de R$ 67.872,92 (PIS) e R$ 312.626,82
(Cofins).

DO DIREITO

é uma cooperativa de produção agropecuária que realiza o processo
agrodustrial em parque industrial próprio e apura as contribuições no regime não-
cumulativo;
● por conta das exclusões e deduções da base de cálculo, com destaque para
os valores dos repasses aos cooperados, custos agregados e sobras líquidas, bem
como, da não incidência das exportações e da comercialização de insumos
agropecuários (defensivos e fertilizantes) com alíquota zero, geralmente não atinge
base de cálculo para fins de tributação de PIS/Cofins não cumulativos e, quando
apura valores devidos, os mesmos são deduzidos com créditos gerados na forma do
art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 ou com crédito presumido oriundo da art. 8o
da Lei no 10.925/04, até o limite do débito apurado no mês;
● os créditos gerados na forma do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 e
proporcionais à exportação, não puderam ser utilizados na dedução de débitos,
motivo pelo qual pleiteou o seu ressarcimento, objeto da presente manifestação;
● as alegações constantes no despacho decisório para a glosa dos créditos se
referem à glosa integral dos créditos de PIS e Cofins das aquisições de cooperativas,
redução dos créditos proporcionais à exportação em razão da alteração no critério de
rateio e glosa integral dos créditos de aquisições de insumos tributados;
● tais alegações, contudo, não merecem prosperar, pois estão eivados de
equívocos que merecem a devida revisão como será demonstrado;
1. Da glosa integral dos créditos de PIS e Cofins das aquisições de
cooperativas.
● O argumento da DRF em Poços de Caldas, no sentido de que a requerente
não faz jus ao crédito de PIS e Cofins nas aquisições para revenda e industrialização,
haja vista que as cooperativas não recolhem tais contribuições, não merece
prosperar;
● a legislação vigente faz a distinção entre a cooperativa de produção
agropecuária que não exerce atividade agroindustrial (inciso III do § 1o da art. 8o e o
inciso III do at. 9o, ambos da Lei no 10.925, de 2004) e a cooperativa de produção
agropecuária que exerce a atividade agroindustrial (caput e §§ 6o e 7o do art. 8o e o
inciso II do § 1o do art. 9o, ambos da Lei no 10.925, de 2004);
● por força da legislação citada e o art. 34, da IN SRF no 635, de 2006, a
cooperativa de produção agropecuária que exerce atividade agroindustrial está
proibida de efetuar venda no mercado interno com suspensão das contribuições
devendo aplicar a tributação integral (1,65% de PIS e 7,60% de Cofins);
● segundo o art. 11 da referida Instrução Normativa, a base de cálculo das
contribuições das cooperativas de produção agropecuária é o faturamento após as
exclusões (como por exemplo a exclusão do valor repassado ao associado decorrente
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900005/2013-02

da comercialização, no mercado interno, de produtos por ele entregues à
cooperativa) e deduções permitidas, sobre a qual são aplicadas as alíquotas de 1,65%
para o PIS e 7,60% para a Cofins para fins de cálculo do débito;
● as exclusões da base de cálculo se referem aos atos cooperativos e, mesmo
assim, a exclusão é dos valores repassados aos cooperados, portanto, o valor do
faturamento da cooperativa que exerce a atividade agroindustrial é superior aos
valores repassados aos associados (exclusões), ocorrendo, assim, a geração do débito
sobre a diferença (margem agregada para cobrir todos os seus custos e gastos para a
colocação do café cru em grão no mercado);
● os cafés adquiridos de não associados (terceiros) para completar lotes e/ou
blend, quando faturados pela Cooperativa que exerce a atividade agroindustrial não é
objeto de exclusão da base de cálculo, portanto, nesse caso, a base de cálculo é o
próprio valor do faturamento, visto que a aquisição é de terceiros;
● quando há a exlusão da base de cálculo, passa a ser devido também 1% de
PIS sobre a sua folha de pagamento;
● as cooperativas que exercem a atividade agroindustrial e realizam as
exclusões da base de cálculo (valores dos atos cooperativos) somente podem
apropriar o crédito presumido até o limite do débito gerado no mês;
● em suma, o despacho deciório sustenta a reclassificação (glosa de 9,25%
para 3,24%) sob o fundamento de que as cooperativas não recolhem PIS e Cofins
devido às exclusões da base de cálculo, ou seja, se não recolhe 9,25%, não repassa
9,25%. Portanto, tem o direito de repassar apenas 3,24% de PIS e Cofins, que é
exatamente o crédito presumido recebido de seus cooperados;
● em suma, os Termos de Constatação Fiscal, ora impugnados, sustentem a
glosa integral dos créditos de PIS/Cofins, sob o argumento de que as Cooperativas
não recolhem as referidas contribuições;
● contudo, o Delegado da RFB está aplicando a glosa do crédito
indevidamente, agindo de forma arbitrária haja vista que a cooperativa de produção
agropecuária que exerce atividade industrial, apura base de cálculo de PIS e Cofins e
gera débito de 9,25% (sobre a margem do valor agregado, quando a origem do café é
de cooperado devido às exclusões do ato cooperativo; e sobre o faturamento integral
quando a origem do café é de não associado);
● a cooperativa de produção agropecuária que exerce atividade industrial está
proibida de aplicar a suspenção até porque já se apropriou do crédito presumido
quando do recebimento de seus cooperados e pela sistemática de tributação do PIS e
Cofins não existe previsão legal e/ou lógica para tomada de dois créditos presumidos
numa mesma cadeia de operação. Portanto, suas vendas ocorrem com incidência dos
9,25%, como constam nos dados de PIS e Cofins informados nas notas fiscais
eletrônicas decorrentes de operações das cooperativas;
● por analogia, a RFB reconheceu publicamente, por meio do Ato
Declaratório Interpretativo no 15, de 26/09/2007, que as microempresas e empresas
de pequeno porte que recolhem os tributos unificados com base em seu faturamento
gera direito ao crédito ordinário de 9,25% para os seus adquirentes;
● restou demonstrado que as aquisições da requerente foram tributadas, pois
além do fato de de que todas as cooperativas de produção agropecuária terem
exercido a atividade agroindustrial, ainda estavam legalmente proibidas de
fornecerem produtos com suspensão;
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900005/2013-02

● além disso, não foi mencionda pelos fornecedores, na nota fiscal de venda a
expressão “suspensão constante do § 2o do artigo 2o da Instrução Normativa RFB no
660/06” , porque não se trata de aquisição de cooperativa que não realiza atividade
agroindustrial;
o § 1o do art. 34 deixa claro que a suspensão da incidência da contribuição
não se aplica às vendas de café realizadas pelas sociedades cooperativas de produção
agropecuária que exercem a atividade agroindustrial;
● por meio das informações contidas no arquivo “XML Nota Fiscal Eletrônica
Mod. 55” emitida pelos fornecedores da manifestantes e nas notas fiscais Modelo 1,
foram preenchidos todos os dados relativos às contribuições;
2. Da redução dos créditos proporcionais à exportação em razão da
alteração no critério de rateio
● afirma que o Fisco desprezou o rateio utilizado pela empresa, utilizando-se
do contido na planilha denominada “Rateio DACON PIS/COFINS Exp 1o Trim
2010” sob o argumento de que o rateio da empresa não foi calculado conforme o
critério da fiscalização, a qual entendeu ser devida a inclusão das operações com
suspensão (linha 09, da ficha 07A e 17A do Dacon) na composição da receita bruta
total;
● informa que, no 1o trimestre de 2010, a Cooxupé realizou a exportação
direta para o exterior por meio de três estabelecimentos filiais (Guaxupé, São José do
Rio Pardo e Monte Carmelo) porém, cerca de 99% das exportações foram realizadas
pela filial Guaxupé (CNPJ no 20.770.566/0005-33), a qual realiza o preparo,
padronização e blend do café cru em grão;
● informa também que possui diversas atividades-negócio registrado
segregadamente (Contabilidade por Responsabilidade), permitindo, assim, a
apuração das contribuições por segmento de negócio para a perfeita identificação dos
créditos e débitos de cada negócio, para posterior atendimento do Dacon no CNPJ
Matriz no 20.770.566/0001-00;
● do total da receita bruta com vendas e serviços da Cooxupé, 96% é
representada pelo segmento de negócio “café cru em grãos” e, esse é o segmento que
possui a totalidade dos débitos quando da venda para o mercado interno, bem como é
o segmento que possui a receitas de exportação;
● considerando o disposto nos arts. 1o das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833,
de 2003, tem-se que o faturamento é considerado o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil;
que o total das receitas compreende a receita bruta com venda de bens e serviços e
todas as demais receitas auferidas; que a base de cálculo das contribuições não
cumulativas é o valor do faturamento e que não integram a base de cálculo as
receitas isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à
alíquota zero;
● considerando que o segmento de negócio do café cru em grão, representa
em torno de 80% da receita bruta total da Cooxupé e que a exportação é apenas de
café;
● considerando que a receita bruta com vendas de insumos agropecuários
(defensivos, fertilizantes, etc) estão sujeitas à alíquota zero, conforme o art. 1o da Lei
no 10.925, de 2004;
● considerando que as demais receitas representam em torno de 4% da receita
bruta total;
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900005/2013-02

considerando que as receitas financeiras estão sujeitas à alíquota zero,
conforme o Decreto no 5.442, de 2005;
● considerando que, por disposição legal, não integram a base de cálculo das
contribuições não cumulativas as receitas isentas, não alcançadas pela incidência,
suspensas e com alíquota zero;
● entende a requerente que a aplicação da proporcionalidade para a definição
dos tipos de créditos em mercado interno e externo adotada está amparada pela
legislação e por seus registros contábeis segregados por atividades-negócio;
● qualquer interpretação diferente disto implicaria no cristalino tratamento
discriminatório para empresas que possuem mais de um segmento de atividade;
● informa que utilizou-se dos critérios elencados para apropriar os créditos
referentes às aquisições de café cru em grão e dos créditos dos custos industrais
(exemplo, energia elétrica), aplicando a proporcionalidade relativa à parcela do
mercado externo;
● entretanto, a fiscalização aplicou a proporcionalidade para apurar/glosar
créditos do mercado interno que não foram objeto deste pedido de ressarcimento;
a - Ficha 6 A e 16 A da linha 2
● a fiscalização aplicou a proporcionalidade sobre o montante das aquisições
após as exclusões dos valores adquiridos de cooperativas, realizando a base de
cálculo do crédito de exportação e também do crédito de mercado interno;
● a requerente discorda desse procedimento já que nesta linha são declaradas
as aquisições dos negócios do café cru em grão, fábrica de ração e torrefação e,
considerando que apenas o segmento do café efetua operações no mercado externo,
quando da apuração dos créditos, não foi aplicada a proporcionalidade para
aquisições destinadas aos negócios de da fábrica de ração e torrefação, uma vez que
estes realizam operações somente no mercado interno;

b - Ficha 6 A e 16 A da linha 4
● a fiscalização aplicou a proporcionalidade sobre os montantes das despesas
de energia, o que alterou os valores destinados ao mercado interno e mercado
externo;
● aduz que discorda do procedimento adotado, já que nesta linha somente foi
aplicada a proprocionalidade sobre a energia consumida no segmento de negócio do
café cru em grãos, sendo que, para os demais negócios, os créditos foram
constituídos apenas como de mercado interno;

c - Ficha 6 A e 16 A da linha 5
● a fiscalização aplicou a proprocionalidade com base na receita bruta total
● a empresa aplicou a proporcionalidade correspondente ao segmento do café
cru em grãos;

d - Ficha 6 A e 16 A da linha 7

Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900005/2013-02

a fiscalização aplicou a proprocionalidade sobre o montante das despesas
com frete, implicando em alterações dos valores destinados ao mercado interno e
mercado externo;
● a empresa discorda desse procedimento, tendo em vista que em relação às
despesas com fretes, não foi aplicada a proporcionalidade por ser uma despesa
vinculada à operação de exportação, sendo o crédito apropriado de forma integral
para o mercado externo;
e - Ficha 6 A e 16 A da linhas 10 e 11
● a fiscalização adotou a proporcionalidade com base na receita bruta;
● diz que discorda do procedimento adotado porque aplicou a
proporcionalidade que corresponde ao segmento de negócio do café cru em grão;

3. Tomada de crédito, na linha 01 da ficha 6 do Dacon, sobre notas fiscais
com CFOP de operações e prestações impróprias
● explica que a DRF argumentou que a requerente não faz jus ao crédito de
PIS e Cofins nas aquisições de notas fiscais CFOP 1652/2403/1403 e 2652;
● diz que discorda da glosa porque os CFOP considerados são inerentes ao
ICMS;
● para fins de crédito de PIS e Cofins deve ser observada a classificação fiscal
(NCM) sendo que as operações sujeitas à substituição tributária e tributação
monofásica constam em tabelas publicadas pela própria Receita Federal do Brasil;
● além do que, o Fisco aplicou esse critério apenas para o mês de janeiro,
sendo que nos outros meses também ocorreram aquisições com os mesmos CFOP,
cujos créditos foram reconhecidos

DO PEDIDO
● pelo exposto, requer que seja julgada procedente a Manifestação de
Inconformidade para fins de reconhecer o crédito indevidamente glosado,
assegurando à requerente o seu direito ao ressarcimento tributário integral requerido
nos termo da Lei.
● Requer, ainda, “a produção todos os meios de prova em direito admitidas”.
Cumpre informar que o presente processo foi encaminhado à DRF de origem
para a realização de diligência tendo retornado a esta DRJ em 23/03/2016.
Ato contínuo, a DRJ-CURITIBA (PR) julgou a manifestação de inconformidade
do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO INTEGRAL. AQUISIÇÕES
DE CAFÉ SUBMETIDO À ATIVIDADE PRODUTIVA. REVENDA.
Somente o café cru já submetido à atividade produtiva adquirido de
pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que exerçam cumulativamente as
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade os grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial e destinado à
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900005/2013-02

revenda é que ensejam o direito à apuração e aproveitamento do crédito
integral.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
AGROINDÚSTRIA. DIREITO A CRÉDITO PRESUMIDO.
A aquisição de insumos agropecuários de pessoas jurídicas que exerçam a
atividade agropecuária e de cooperativas de produção agropecuária pelas
pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal
destinados à alimentação humana ou animal somente gera o direito ao
crédito presumido, na forma do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
NÃO-CUMULATIVIDADE. COMPRA DE MERCADORIAS PARA
REVENDA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera direito ao crédito na sistemática não cumulativa as aquisições de
mercadorias relacionadas nas alíneas “a” e ‘b” do inciso I do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002.
CRÉDITOS. EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPROCIONAL. RECEITAS
DO AGRONEGÓCIO DO CAFÉ.
Comprovado que é somente no setor do agronegócio de café que se tem
receitas de exportação e custos, correto o cálculo do percentual de rateio
proporcional feito pela contribuinte, para efeito de apropriação dos créditos
entre o mercado interno e externo, que considerou na composição da
receita bruta apenas as receitas decorrentes deste segmento de negócio.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto as glosas
de créditos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro PEDRO SOUSA BISPO, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento de PIS não-cumulativo vinculado ao mercado externo do 1o trimestre de 2010,
com pedidos de compensações atrelados, que foi indeferido parcialmente pela Unidade de
Origem uma vez que se identificou a exclusão indevida de créditos calculados com a utilização
de critério de rateio equivocado para obtenção do percentual, glosa dos créditos referentes a
aquisições sujeitas à substituição tributária e tributação monofásica e necessidade reclassificação
de créditos calculados sobre aquisições de café cru de cooperativas agropecuárias.
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900005/2013-02

Para esta instância administrativa a única matéria a ser decidida diz respeito à
reclassificação de créditos calculados sobre aquisições de café cru de cooperativa. Com relação
ao erro no critério de rateio, o acórdão recorrido cancelou a glosa pois entendeu que o montante
da receita bruta total auferida em cada mês, para efeito de determinação do percentual existente entre
ambas as receitas (mercado interno e mercado externo) referente ao café, com a finalidade de apurar
os créditos relativos aos custos, encargos e despesas comuns, deve ser o somatório da receita
relacionada ao agronegócio do café e a receita de exportação. Quanto aos créditos referentes a
aquisições sujeitas à substituição tributária e tributação monofásica, os Julgadores no acórdão
recorrido reverteram parcialmente a glosa uma vez que não havia vedação legal para apuração de
créditos em relação às demais aquisições de mercadorias para revenda, de acordo com a
classificação fiscal das mercadorias. No recurso voluntário, a Recorrente não mencionou a glosa
subsistente quanto a esse último item.
A Recorrente, segundo informa, é uma cooperativa de produção agropecuária que
realiza três tipos de operações com café, quais sejam: i) comercialização do café grão cru no
mercado interno e externo; ii) classificação dos tipos de café; e iii) agroindustrial, para a
realização do beneficiamento ou rebeneficiamento do café, igualmente, para fins de exportação.
Feitas essas considerações para facilitar a compreensão das matérias em debate,
passa-se à análise dos créditos glosados em seus argumentos de mérito.
Créditos Sobre as Aquisições de Café Cru de Cooperativas Agropecuárias
A lide aqui colocada para o Colegiado tem sido costumeira nas turmas colegiadas
do CARF nos últimos anos, referindo-se a glosa de créditos ordinários (integrais) da
Contribuição para a COFINS ou PIS não cumulativos calculados sobre a aquisição de “café cru”
de cooperativas agropecuárias, com o seu consequente recálculo como crédito presumido, em
valor menor e com a impossibilidade de ser objeto de pedido de ressarcimento.
Por oportuno, transcreve-se a legislação que regula a matéria nesse ramo de
atividade de café:
Lei n° 10.925, de 2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de
2009)(Vide art. 57 da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I – cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 21/11/2005);
II – pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900005/2013-02

III – pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
(...)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais produtos.
(Renumerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I – do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II – de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo, o
valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no
12.058, de 13 de outubro de 2009)
I – de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II – de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III – de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e (Incluído pela Lei no11.051, de 2004)
II – não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal SRF. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900005/2013-02

(negritos nossos)

IN SRF 660, de 2006:
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
b) 12.01 e 18.01;
II – de leite in natura;
III – de produto in natura de origem vegetal destinado à elaboração de mercadorias
classificadas no código 22.04, da NCM; e
IV – de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação dos
produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Das pessoas jurídicas que efetuam vendas com suspensão
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...)
III – que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária,
no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art.2o;
II – atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação de
peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de
1990; e
III – cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também
realizar o beneficiamento dessa produção.
(...)
Das condições de aplicação da suspensão
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I – apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II – exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III – utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art.5o.
(...)
§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda. (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
Do Crédito Presumido
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900005/2013-02

Do direito ao desconto de créditos presumidos
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do
valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não
cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I – destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
(...)
d) nos capítulos 8 a 12, 15 e 16 exceto o código 1502.00.1; (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
(...)
§ 1o O direito ao desconto de créditos presumidos na forma do caput aplica-se, também,
à sociedade cooperativa que exerça atividade agroindustrial.
(...)
Da atividade agroindustrial
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
(...)
II – o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial,
relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.
Parágrafo único. A operação de separação da polpa seca do grão de café, realizada pelo
produtor rural, pessoa física ou jurídica, não descaracteriza o exercício cumulativo a que
se refere o inciso II do caput. (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14
de dezembro de 2009)
Dos insumos que geram crédito presumido
Art. 7o Geram direito ao desconto de créditos presumidos na forma do art. 5o, os
produtos agropecuários: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de
dezembro de 2009)
I – adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, com suspensão da exigibilidade
das contribuições na forma do art.2o;(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
977, de 14 de dezembro de 2009)
II – adquiridos de pessoa física residente no País; ou III recebidos de cooperado, pessoa
física ou jurídica, residente ou domiciliada no País.
Do cálculo do crédito presumido
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com base no seu
custo de aquisição.
§ 1o O crédito de que trata o caput será calculado mediante a aplicação, sobre o valor de
aquisição dos insumos, dos percentuais de:
(...)
II - 0,5775% (cinco mil e setecentos e setenta e cinco décimos de milésimo por cento) e
2,66% (dois inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), respectivamente, no caso
dos demais insumos.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
(...)
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900005/2013-02

II não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento.
(negritos nossos)
Infere-se dos dispositivos transcritos, vigentes à época, que as receitas de venda
de café em grão para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real pelas pessoas
jurídicas que exerciam atividade agropecuária e as cooperativas agropecuárias estavam,
obrigatoriamente, submetidas ao regime de suspensão, nos termos do inciso III do referido art.9o,
combinado com disposto no art. 4o da Instrução Normativa 660/2006. Não consta na legislação
citada, ou qualquer outra, hipótese para que sejam cobradas as contribuições nessas transações e
a tomada de crédito normal (ordinário) por parte da adquirente, somente sendo previsto, nesse
caso. o crédito presumido agropecuário, conforme o art. 7o, da IN no660/2006.
De outra banda, nos termos do disposto no art. 9o, §1o, II, da Lei 10.925/2004,
havia uma exceção para as receitas de venda de café em grão, já submetido ao processo de
produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei 10.925/2004, pelas pessoas jurídicas que
exerciam a atividade agropecuária e as cooperativas de produção agroindustrial. Para essas
operações, as receitas de venda auferidas estavam sujeitas a tributação normal e ao pagamento
das referidas contribuições. Em decorrência, as pessoas jurídicas adquirentes dos referidos
produtos para revenda, submetidas ao regime não cumulativo, faziam jus ao valor do crédito
integral das referidas contribuições, calculado sobre o preço das respectivas operações de
aquisição e não do crédito presumido, como citado na situação anterior.
Cabe então a verificação, quanto aos elementos constantes nos autos, se as
aquisições foram feitas em um ou outro caso, a fim de se decidir sobre a legitimidade da tomada
de créditos normais integrais nas operações de aquisições de “café cru não descafeinado em
grãos” de cooperativas pela Recorrente.
Inicialmente, cabe frisar que a Recorrente exerce a atividade agroindustrial em
consonância com definição dessa atividade presente no inciso II, art.6o, da IN SRF no660/2006.
A empresa confirma a atividade agroindustrial desenvolvida com a cadeia do café, conforme
denota o trecho constante da resposta de intimação para prestar informações à Autoridade Fiscal:
O processo agroindustrial do café cru nos remete às normas da classificação
oficial brasileira, reforçado, inclusive, no próprio texto do § 6o do art.8° da Lei
10925/04.
Assim, tal classificação oficial brasileira é regulamentada pela Instrução
Normativa n.° 8, de 11 de junho de 2003 do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (disponível no site do Ministério).
Neste sentido, para a padronização segundo a classificação oficial
brasileira, a Cooperativa conta com parque industrial (laboratórios de análise e
classificação, maquinários mecânicos e eletrônicos) proporcionando a realização
de todo o processo agroindustrial do café cru de forma a atender todas as
exigências técnicas e de mercado para comercialização do produto nos mercados
interno e externo.
De forma simplificada (ideal visita in loco) segue etapas do nosso processo
agroindustrial:
1a etapa - Coleta da primeira amostra dos caminhões anies da descarga;
2a etapa – Análise visual para destinação do local de armazenamento,
segundo o fator qualidade;
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900005/2013-02

3a etapa - Furação de todos os sacos para obtenção da amostra definitiva;
4a etapa - Empilhamento em blocos - sacas de 60,5 quilos;
5a etapa - Classificação (laboratório de análises) para determinação do tipo,
pelo número de defeitos; e da bebida, pela prova de xícaras;
6a etapa — Autorização do cooperado para comercialização do seu café;
7a etapa - Despejo do café na moega para passar pelo processo
agroindustrial;
8a etapa - Pré-limpeza, que consiste na retirada de impurezas maiores;
9a etapa - Catação de pedras e torrões;
10a etapa - Separação de peneiras, conforme o tamanho dos grãos
(densidade dos grãos) proporcionando maior eficiência nas próximas etapas de
ventilação e catação eletrônica;
11a etapa - Ventilação feita no café já separado em peneiras, para retirada
dos grãos mais leves, como quebrados, couchas, mal granados e chochos;
12a etapa - Catação eletrônica efetuada em máquinas que separam os grãos
pretos, ardidos, verdes e outros que prejudicam a bebida;
13a etapa - Despejo para liga (blend) onde faz-se a mistura de cafés de
diferentes tipos e qualidade em proporções especificadas pelos clientes do
mercado interno e externo;
14a etapa - Embarque final em caminhões òu contêjneres a granel, ou
ensacados, com destino ao porto de Santos para exportação oii para o mercado
brasileiro (anexo folder ilustrativo).
(negritos nossos)
Conforme se depreende dos elementos constantes nos autos, a Cooperativa
Regional de Cafeicultores de Guaxupé Ltda realiza as operações de beneficiamento previstas no
art. 8o da Lei no 10.925/2004, ou seja, ela é, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, uma
cooperativa agroindustrial.
Outra observação importante sobre aspectos envolvendo as transações de compras
de cooperativas, diz respeito ao fato das notas fiscais de compras de cooperativas fornecedoras
de café, objeto de análise pela Fiscalização, confirmarem que se tratavam de transação com
cooperativa agropecuária e não agroindustrial, vez que que as mercadorias adquiridas, “café cru
não descafeinado em grãos”, não foram submetidas ao processo industrial de produção descrito
nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei 10.925/20041. Inclusive, tais mercadorias adquiridas dessas
cooperativas agropecuárias ingressaram na Recorrente sob o código de CFOP 1101 e 2101
(compras para industrialização), o que confirma que foram utilizadas como insumo na atividade
agroindustrial da Recorrente, e-fls.507 a 641.

1 Lei no10.925/2004
Art.8o (...)
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos produtos classificados no código
09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as atividades nele previstas.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).

Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900005/2013-02

A Recorrente não contesta, tampouco traz provas aos autos de que as mercadorias
adquiridas (café cru não descafeinado, em grãos) de cooperativas agropecuárias não foram
submetidas ao processo industrial de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei
10.925/20042 e se destinaram à atividade agroindustrial da Recorrente como insumo, conforme
afirmado pela Fiscalização.
Em vista disso, pode-se considerar que a Cooperativa Regional de Cafeicultores
em Guaxupé LTDA preenche os requisitos estabelecidos para a aplicação da suspensão nas
compras de café efetuadas com as cooperativas, a saber:
a) apura IRPJ com base no lucro real;
b) exerce atividade agroindustrial definida no art. 6°, II; e
c) utiliza o café adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos
de que trata o inciso I do art. 5°.
O fato também das notas fiscais trazerem em seu bojo o destaque das
contribuições sociais integrais, sem a expressão de “Venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", exigida art. 2o , § 2o, da IN SRFB n° 660/06,
isso não legitima a tomada de crédito ordinário integral efetuada pela Recorrente, pois como já
se demonstrou, a Recorrente atendia a todos os requisitos estabelecidos para a aplicação da
suspensão nas compras de “café não descafeinado, em grão” efetuadas com as cooperativas
agropecuárias.
Portanto, tratando-se de venda de produto (café não descafeinado, em grão)
efetuada por cooperativa de produção agropecuária à pessoa jurídica que atenda os requisitos
legais anteriormente citados, aplica-se obrigatoriamente a suspensão do PIS e da Cofins,
independentemente de se tratar de venda de produto recebido pela cooperativa de seus
associados ou de produto adquirido de produtores rurais não cooperados.
Nesse mesmo sentido, transcreve-se algumas ementas de julgados do CARF em
casos semelhantes:
CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE COOPERATIVAS SUJEITAS À VENDA
COM SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se o caso dos autos de aquisição junto à cooperativa de produção
agropecuária, observados todos os requisitos legais em relação ao adquirente para que a
venda da cooperativa se dê com suspensão, aplica-se o crédito presumido de que trata o
artigo 8o da Lei 10.925, de 2004.
(acórdão no3302004.649, da 3a Câmara da Segunda Turma Ordinária, Redatora
Designada Maria do Socorro Ferreira Aguiar, sessão de 29 de agosto de 2017)

2 Lei no10.925/2004
Art.8o (...)
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos produtos classificados no código
09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as atividades nele previstas.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).

Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900005/2013-02

REGIME DE SUSPENSÃO. AQUISIÇÃO DE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA
POR
ESTABELECIMENTO
AGROINDUSTRIAL.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE.
As aquisições de café in natura de cooperativas de produção agropecuária por
estabelecimento agroindustrial estão submetidas ao regime suspensão da Contribuição
para o PIS/Pasep e asseguram apenas o direito de apropriação de crédito presumido, nos
termos da legislação vigente.
(acórdão no3302007.251, da 3a Câmara da Segunda Turma Ordinária, Relatoria do
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, sessão de 18 de junho de 2019)
Nessa situação descrita, somente foi assegurado às adquirentes o direito à
apuração de crédito presumido, previsto no art.8o da Lei n. 10.925/04, antes transcrito.
A partir da vigência dessa Lei, as empresas tributadas pelo Lucro Real, que
produzirem mercadorias relacionadas no caput do art. 8° da Lei 10.925, de 2004, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão apurar créditos presumidos calculados às alíquotas de
0,578% (quinhentos e setenta e oito milésimos por cento), correspondente a 35% (trinta e cinco
por cento) de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), para o PIS/Pasep, e de
2,66% (dois inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), correspondente a 35% (trinta e cinco
por cento) de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a Cofins, para fins de dedução
do valor devido em cada período de apuração a titulo dessas contribuições, na sistemática não-
cumulativa, alíquotas essas aplicáveis sobre o valor das aquisições efetuadas junto a:
a) pessoas físicas residentes no país;
b) cerealista que exerça cumulativamente as atividades elencadas no art. 8°, § 1°,
I, em relação aos produtos in natura citados naquele dispositivo;
c) pessoas jurídicas que exerçam atividades agropecuárias; e
d) sociedades cooperativas de produção agropecuária.
Ressalta-se que, além do crédito presumido citado ser em valor menor que o
crédito básico (ordinário) calculado pelo Contribuinte, este não pode ser objeto de ressarcimento
e nem de compensação, sendo especificamente destinado à dedução com débitos tributários da
mesma espécie contributiva apurados em fases posteriores. Esse é o mesmo entendimento da
SRF, expresso pela edição do Ato Declaratório lnterpretativo SRF n°15, de 22 de dezembro de
2005, que assim dispôs:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei n° 10.925, de 2004, arts. 8 ° e 15,
somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no regime
de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei n° 10.637, de 2002, art. 5°, § 1
0, inciso II, e § 2°, a Lei n° 10.833, de 2003, art. 6°, § 1 °, inciso II, e § 2°, e a Lei
n°11.116, de 2005, art. 16.
[...]
(negrito nosso)
Por fim, com relação a alegação de que o Parecer/ PGFN/CAT o1425/2014 teria
reconhecido o direito a crédito na situação aqui tratada não procede, tendo em vista que esse
parecer trata de operação de diversa, qual seja, o direito ao crédito fiscal integral do PIS/Pasep e
da COFINS, nas aquisições de café de sociedades cooperativas que submeteram o produto à
atividade agroindustrial. No caso aqui tratado, como anteriormente já ressaltado, o produto (café
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900005/2013-02

não descafeinado, em grão) não sofreu o processo de produção previsto nos §§ 6o e 7o do art. 8o
da Lei 10.925/2004 e foi adquirido de cooperativa agropecuária.
Dessa forma, acertadamente, a Autoridade Fiscal promoveu a reclassificação dos
créditos ordinários integrais, calculados incorretamente sobre aquisições de café cru de
cooperativas, para créditos presumidos, na forma do art. 8o da Lei n° 10.925, de 2004, devendo
ser mantida a glosa efetuada.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO

Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital